Tribunal: TJMT
Processo: 1041349-83.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041349-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica. prova unilateral. ausência de nexo causal. descargas atmosféricas. improcedência do pedido. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento do seguro, sob alegação de oscilação de energia que teria causado danos a equipamentos do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação inicial padece de inépcia, ilegitimidade ativa ou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a seguradora comprovou a ocorrência de oscilação de energia imputável à concessionária; (
iii
) saber se está configurado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de inépcia, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está amparada no art. 786 do CC e na Súmula nº 188 do STF, mas subsiste o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem participação da concessionária, sem qualificação técnica do subscritor e sem descrição detalhada da suposta avaria, tornando-se imprestável para demonstrar o nexo causal.

6. O Relatório Técnico da concessionária registra descargas atmosféricas na região no período do alegado dano, hipótese que caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

7. A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária impediu a vistoria técnica imediata, comprometendo a apuração fática e impedindo a adoção de medidas reparatórias.

8. Diante da ausência de prova técnica idônea e da presença de causa excludente de responsabilidade, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilização civil de concessionária de energia elétrica por suposta oscilação na rede exige prova idônea e suficiente do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de qualificação do subscritor é imprestável para embasar condenação. 3. A ausência de comunicação administrativa do sinistro à concessionária compromete a apuração técnica e descaracteriza a responsabilidade objetiva em caso de descargas atmosféricas.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.02.2010; TJMT, RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª CDP, j. 24.03.2021; TJMT, AC nº 1000714-87.2021.8.11.0045, 5ª CDP, j. 08.10.2024; TJMT, AC nº 1000752-05.2019.8.11.0002, 2ª CDP, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Regressiva de Ressarcimento” (Proc. nº 1041349-83.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 11.274,30, referentes aos danos materiais que teriam sido causados a equipamentos do segurado em razão de oscilação de energia elétrica (cf. Id.

nº

328952883).

Irresignada, a apelante sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa da autora e o cerceamento de defesa, afirmando que a seguradora não comunicou administrativamente o suposto sinistro, não apresentou os equipamentos danificados para análise e juntou apenas laudo unilateral sem confiabilidade técnica, o que inviabilizou a apuração do evento.

No mérito, argumenta pela inexistência de nexo causal, frisando que o laudo particular acostado (cf. Id.

nº

328952850) carece de informações técnicas mínimas, ao passo que o Relatório Técnico elaborado pela própria Energisa (cf. Id.

nº

328952877) identificou perturbações relacionadas a descargas atmosféricas na região na data dos fatos, caracterizando caso fortuito.

Defende que tais circunstâncias afastam a responsabilidade da concessionária (cf. Id.

nº

328952891).

A apelada apresentou contrarrazões (cf. Id.

nº

328952897)
pugnando pela

manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, rejeito as preliminares suscitadas pela concessionária, pois os elementos constantes dos autos se mostram suficientes ao julgamento da causa, sendo desnecessária dilação probatória adicional.

A seguradora propôs a presente ação regressiva afirmando ter indenizado seu segurado, em virtude de danos supostamente causados por oscilações de energia ocorridas em 23.12.2024. Juntou laudo técnico particular (cf. Id.

nº

328952850) apontando como causa a alegada sobrecarga elétrica proveniente da rede da concessionária.

Apresentada contestação (cf. Id.

nº

203460391), a Energisa impugnou o laudo, sustentando tratar-se de documento unilateral, genérico, sem qualificação técnica do subscritor e sem indicação das circunstâncias efetivas do dano.

A concessionária, ademais, juntou Relatório Técnico (cf. Id.

nº

328952877) no qual consta registro de descargas atmosféricas na região na data dos fatos, fortes chuvas e perturbações externas, indicando hipótese de caso fortuito.

O juízo de origem considerou suficientes as provas e condenou a concessionária ao ressarcimento integral do valor pago pela seguradora.

No mérito, é certo que a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra eventual causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010,
DJe
22/02/2010).

Contudo, a responsabilização somente se opera quando presentes a conduta, o dano e o nexo causal, não sendo afastado o ônus mínimo da parte autora quanto ao fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei).

Da mesma forma, tratando-se de serviço público essencial, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Contudo, como já assentou a jurisprudência, não basta a demonstração do dano; é indispensável que haja prova segura do nexo causal entre o evento e eventual falha na atividade da concessionária.

No caso dos autos, o laudo particular acostado pela seguradora não fornece elementos mínimos para tal conclusão.

É documento unilateral, produzido sem participação da concessionária, sem indicação do procedimento técnico utilizado e sem qualificação do subscritor. A avaliação é excessivamente genérica e não descreve de forma clara de que maneira a suposta oscilação da rede teria causado a avaria dos equipamentos.

A Resolução CONFEA nº 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

Além disso, a seguradora não apresentou prova de que o segurado tenha comunicado administrativamente o fato à concessionária, impedindo a adoção dos protocolos de vistoria imediata estabelecidos pela ANEEL, o que comprometeu a apuração técnica tempestiva. A ausência de comunicação administrativa é circunstância relevante, pois impede a verificação das causas reais do evento.

Portanto, a soma de todos esses fatores – ausência de comunicação administrativa, laudo unilateral insuficiente, inexistência de prova técnica idônea e registro de descargas atmosféricas – impede a configuração do nexo causal indispensável ao dever de indenizar.

Assim, a pretensão regressiva não pode prosperar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026